Tribunal: TJMT
Processo: 1016457-78.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016457-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (EMBARGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (EMBARGANTE), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (PROCURADOR), ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS - INEXISTENTES –– REVISITAÇÃO DA LIDE - NÃO CABIMENTO – MULTA APLICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

II- A irresignação com a solução jurídica dada à causa não é hipótese de cabimento dos aclaratórios, que se limitam à análise de existência de omissão, obscuridade ou contradição.

I- Se o recurso se mostrar manifestamente protelatório, deve ser aplicada multa, conforme a dicção do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022